Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-17.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009716-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. S. J. - CPF: 072.829.211-48 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DA SILVA JORDAN - CPF: 992.220.351-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– SAÚDE PÚBLICA – MEDICAMENTO
–
SENSOR LIBRE STYLE
–
DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
–
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE TEMA 793 DO STF
–
ALTA COMPL
EXIDADE
–
PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1-
A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2- Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do Juízo de acordo com os entes contra os quais a parte Autora elegeu demandar.

3-

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

4-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos ação obrigação de fazer nº. 1003678-41.2024.8.11.0015, proposta
pela Defensoria Pública
nos interesses da menor L.S.J,
deferiu a tutela de urgência pretendida,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, independentemente de óbices burocráticos, disponibilizem em favor do requerente o medicamento vindicado, qual seja, “SENSOR DE GLICEMIA FREESTYLE LIBRE DA ABBOTT”, observando recomendação médica, no prazo de até 05 (cinco) dias, pela rede pública ou particular, sob pena de desobediência e improbidade dos agentes responsáveis, bem como o bloqueio de valores nas verbas públicas para satisfação da ordem judicial
”.

Em suas razões, o Agravante pretende reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a determinação que lhe foi imposta, por entender a incompetência do juízo prolator, vez que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva da União, por se tratar de insumo “fora do SUS”, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 e do Tema 1.234 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o valor da causa, atualmente arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) está inidôneo,
considerando que o valor do aparelho solicitado - já acompanhado de 100 fitas tem valor de menos de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e que deve ser respeitado o valor de aquisição fornecido pela Tabela SUS.

Sustenta que a tutela antecipada deferida esgota, ao todo, o objeto da demanda de origem, o que ofende o disposto ao Código de Processo Civil.

Aduz que não foi observado, pelo Juízo a quo, o disposto no tema n° 106 do STJ, por não ter demonstrado a i
mprescindibilidade do equipo ao seu quadro clínico, bem como sua incapacidade financeira de arcar
com o custo do aparelho.

Alega a impertinência de multa diária.

Nesse contexto, pugnou
, em sede de mérito recursal,
pel
o: a) reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo; b)
afastamento da imposição de fornecimento do
equipo.
Subsidiariamente, pleiteou: a) direcionamento da responsabilidade à União; b) limitação
do preço ao teto
da
tabela CMED
; c) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual.

Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (Id.
209784695
).

O Agravado apresentou contrarrazões em Id.
216500182
.
Sem preliminares arguidas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do recurso de a
gravo de instrumento

(
I
d.
221840651)
.

No id.
209561193
, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1.007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão liminar proferida pelo Juízo da Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop, que, nos autos ação obrigação de fazer nº. 1003678-41.2024.8.11.0015, proposta pela Defensoria Pública nos interesses da menor L.S.J, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar o fornecimento do medicamento vindicado, qual seja, “Sensor de glicemia Freestyle Libre Abbott”.

Extrai-se dos autos de base que foi imposta aos entes federados, em sede de antecipação da tutela pleiteada, a obrigação de fornecer à parte Agravada
sensor de glicemia
, contra a qual o Agravante se insurge, pretendendo a sua exclusão, por entender que a responsabilidade no cumprimento da obrigação é da União, conforme regras de repartição de competência.

No entanto,
o presente fundamento
não
dev
e prosperar.

Isso porque, é
de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
a
rts
.
23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7°, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o
Estado, a
União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de cirurgia, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Nada obstante, em relação ao
equipo/medicamento
questionado (
Sensor de glicemia
), insta ratificar o
prel
iminarmente exposto quando do indeferimento da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Incidente de Assunção de Competência nº 14, definiu a seguinte tese:

“a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). [
g.n
].

Desse modo, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A propósito
:

DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS.
LEITOR FREESTYLE LIBRE E SENSORES
. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Para fazer jus ao recebimento de medicamentos e/ou equipamentos fora dos protocolos e listas dos SUS, deve a parte autora comprovar a imprescindibilidade do fármaco postulado e ser aquele produto requerido insubstituível por outro similar/genérico, situação demonstrada no caso concreto. 2.
É imprescindível o fornecimento do equipamento leitor
FreeStyle
Libre e sensores quando verificada a anterior utilização, sem sucesso, de tratamentos convencionais fornecidos no âmbito do SUS
(TRF-4 - AI: 50018828820224040000, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 08/04/2022, NONA TURMA) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SISTEMA DE MONITORAMENTO FREESTYLE LIBRE. TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO I.
CONCESSÃO JUDICIAL DO TRATAMENTO POSTULADO. POSSIBILIDADE. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. As normas relativas ao direito à saúde devem ser analisadas e interpretadas de forma sistêmica, visando à máxima abrangência e ao amplo acesso aos direitos sociais fundamentais.
2. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira de pessoa estatal.
3. Em sessão plenária de 17/03/2010, no Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, o STF fixou os seguintes parâmetros para a solução das demandas que envolvem o direito à saúde: a) inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; c) a aprovação do medicamento pela ANVISA; d) a não configuração de tratamento experimental. 4. Mais recentemente, a 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.657.156, definiu os critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e 3) existência de registro na Anvisa do medicamento. 5. CASO CONCRETO.
Comprovada a existência de vantagem terapêutica do equipamento postulado e dos insumos necessários para a dispensação de insulina em quantidades adequadas ao tratamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, deve ser judicialmente deferida a disponibilização do equipamento e insumos adequados
(TRF-4 - AC: 50101253820204047001 PR 5010125-38.2020.4.04.7001, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 19/04/2022, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) [
g.n
].

Nota-se que a
decisão
d
irecionou

o fornecimento

da medicação
de forma solidária
a
o Estado de Mato Grosso
e ao Município de Sinop
, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF, em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
.

No julgamento do Tema 106 dos Recursos Especiais Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela possibilidade de fornecimento de medicamento não incorporado em ato administrativo do SUS, fixando os requisitos cumulativos para tanto, a saber:
“(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento”
(
REsp.
1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe
4.5.2018).

In
casu
, essas condições estão devidamente demonstradas mediante os documentos anexados.
Constata-se que

subsiste relatório médico fundamentado expedido por médica
endocrinologista
(CRM MT
7961
/ RQE
5163/6227)
)
, que dispõe em relação ao quadro d
a
paciente
de oito anos
–
diagnosticad
a

com diabetes mellitus tipo I,
insulinodependente
(CID10
–
E
10.9):

“
[...] A insulina disponível pelo SUS (insulina
glargina
) tem uma meia vida de 21h-24h e mesmo em uma dose menor apresenta mais hipogl
icemia noturna. O que faz com que aumente o risco de hipoglicemia grave e de vida
da paciente. Paciente iniciou uso com análogo de ação rápida, que tem início de ação em 15min, porém, devido a alimentação da criança onde não podemos prever quanto vai comer, o ideal é que seja realizad
a insulina no momento ou logo após a alimentação, e, portanto, a insulina de ação
ultrarrápida
, tem início de ação em 1min, o que diminuiu a labilidade glicêmica da paciente.

O uso do sensor de glicemia Freestyle Libre, também se torna extremamente
necessário
, urgente e imprescindível para evitar hipoglicemias graves, recorrentes e assintomát
icas, sequelas das mesmas, além de evitar o risco de óbito por hipoglicemia
”

(Id.
141990168
,
proc.
nº
1003678-41.2024.8.11.0015
).

Também consta registro do
insumo
na ANVISA,
sob

nº

80146502021
, com indicação para tratamento da doença apresentada pel
a
paciente.

É bem verdade que, no exame de pleito de fornecimento de medicamento pelo SUS, a posição inicial deve ser a de privilegiar os “Protocolos Clínicos de Diretrizes Terapêuticas” da rede pública de saúde. No entanto, a orientação de privilegiar os protocolos não significa, em hipótese alguma, que não se possa decidir de modo diferente, se, por razões específicas do paciente, ficar comprovado que o tratamento até então fornecido não é eficaz ao seu quadro clínico.

Em relação ao ponto de não comprovação da incapacidade financeira, levantado pela Fazenda Pública Estadual, entendo, igualmente, não lhe assistir razão.

Para além da declaração de hipossuficiência juntada, onde se atesta
a remuneração mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pela genitora da criança,

o fato de ser assistid
a
pela Defensoria Pública, por si só, já é suficiente a demonstrar a incapacidade financeira para aquisição do medicamento
de alto custo.

Com efeito, a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente instituído para, dentre outras hipóteses, defender o direito dos necessitados (art. 134 da CF), sendo certo que estes critérios já foram auferidos pela própria instituição para a propositura da ação em condição de representante processual do assistido.

Nesse sentido:

“Pedido de condenação do Estado e do Município ao fornecimento de medicamento. Necessidade do medicamento pleiteado devidamente comprovada por laudo médico.
Incapacidade financeira do autor de arcar com o custo do tratamento evidenciada – autor representado por Defensora Pública, o que indica que já se submeteu aos critérios de aferição de hipossuficiência estabelecidos pela Defensoria Pública, órgão constitucionalmente instituído para defesa dos necessitados. Medicamento devidamente registrado na ANVISA. Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ na oportunidade do julgamento do Tema 106 devidamente atendidos.
Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003644-30.2020.8.26.
0196;
Relator (a): José Rodrigues
Arimatéa
; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 01/03/2021)” [
g.n
].

Importa ressaltar que, embora o alegado pelo Estado de Mato Grosso,
o fato de possuir veículo automotor
/ motocicleta

em nada anula a dependência do beneficiário SUS d
e
assistência fornecida pela rede pública, principalmente quando considerado que o direito discutido é o de acesso à saúde
- dispensação de medicamento de alto custo de forma contínua e prolongada.

Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente p
úblico.

P
or
mais que vencida a argumentação em relação às
recomendações da CONITEC,
porquanto o fornecimento do presente medicamento está
respaldado
pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,

ressalto
que
a
referida matéria não fo
i
objeto da decisão agravada e, portanto, n
ão importa análise por esta Câmara
.

Na mesma linha, d
everão os pedidos de: a) retificação do valor da causa; b) limitação do preço ao teto da tabela CMED; c) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD de forma gradual; d)
pedido de inclusão de terceiros na
demanda
(União)
ser
em
direcionado
s
ao Juízo de primeiro grau, a quem
caberá
a análise
, sob pena
ocorrência
de supressão de instância.

Por fim, e, nada obstante, em relação ao tópico de ofensa ao art. 1.059 do CPC
, fundamentado sob a égide de que a tutela antecipada deferida esgota, ao todo, o objeto da demanda de origem, entendo que não deva prosperar.

Não obstante as disposições do Código de Processo Civil, das quais não se desconhece, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância e urgência da matéria versada. Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário, que, no presente caso, apresentam-se como o direito à saúde e o direito à vida de
pessoa menor de idade (oito anos).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO
CONTRA ENTE
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - IPASGO. POSSIBILIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N.º 9.656/98 E NORMAS REGULAMENTARES. ATENDIMENTO À SAÚDE DECORRENTE DO CONTRATO FIRMADO E DA PREVISÃO LEGISLATIVA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não obstante as disposições do Artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, notadamente nos casos em que presente o risco de morte ou ao desenvolvimento do indivíduo.
2. Ao IPASGO - entidade de autogestão, aplicam-se as regras da Lei 9.656/98, que disciplina a atuação dos planos de saúde, nos termos do seu artigo 1º, § 2º. 3. No caso sob julgamento o atendimento devido ao agravado decorre do contrato estabelecido entre as partes, não havendo que se falar em atendimento universal à saúde, nos termos do artigo 198 da CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5638390-15.2019.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 14/02/2020,
DJe
de 14/02/2020) [
g.n
].

Quanto ao último tópico,
pedido de impertinência de multa diária,
tenh
o

por
prejudicado
o exame, dado que não foi fixada qualquer multa por descumprimento da de
terminação, ao menos na decisão recorrida.

De rigor ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar especificamente sobre cada um dos dispositivos invocados pelas partes, necessitando, pois, apenas indicar aqueles no qual embasa seu juízo de valor.

Portanto, deve ser concedida a tutela de urgência quando estiverem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, exatamente como no caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024